Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DEVIDO. MULTA.
I – O apelante-locatário comprovou o pagamento de mensalidades referentes à taxa extra de uso de vaga na garagem, condomínio e IPTU no período pleiteado pela locadora, razão pela qual a quantia correspondente deve ser decotada do valor devido.
II – Incontroverso o inadimplemento do réu, é devida a multa prevista no contrato para o descumprimento das obrigações das partes, cujo valor foi readequado pela r. sentença, art. 413 do CC.
III - Apelação conhecida e parcialmente provida.